Tribunal: STF
Processo: ARE 1346895
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base em permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (destaquei):



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. ADI'S 4.357 E 4.425. 



    1. Tendo o título executivo determinado expressamente a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento do débito, não há falar na sua exclusão no período posterior à data da elaboração da conta da execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    2. Em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947, mostra-se inviável a aplicação, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    3. Em relação ao período posterior à inscrição da requisição de pagamento, deve ser observada a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF nas ADI's 4.357 e 4.425, restando mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015.



    Em juízo de retratação, considerando o recurso extremo deduzido por Ana Maria Ruffoni e Outros, recorridos neste estágio processual, foi proferida decisão assim resumida:



    PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 



    1. Em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947, mostra-se inviável a aplicação, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, independentemente de sua natureza. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão datada de 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em diante. A decisão foi tomada no julgamento de embargos de declaração no Recurso Extraordinário (RE) 870.974, com repercussão geral reconhecida. 



    3. Prevaleceu, por maioria, o entendimento de que não cabe a modulação, ressaltando-se que, caso a eficácia da decisão fosse adiada, haveria prejuízo para um grande número de pessoas. 



    4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou os REsp nºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e REsp nº 1.495.144/RS, os quais haviam sido afetados como repetitivos, para solucionar naquela Corte a controvérsia acerca da aplicação, ou não, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no âmbito das dívidas das Fazendas Públicas, de natureza tributária, previdenciária e administrativa em geral, tendo por parâmetro a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do referido dispositivo legal pelo STF, quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em resumo, no que toca às espécies de débitos discutidas, que "o art. 1º-F da  Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", e que "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária", tendo ainda definido os índices corretos.



    O recorrente, em suas razões, alega violação às normas contidas no artigo 100, caput e § 8º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser “[...] descabida a condenação aos juros de mora no período posterior a expedição do requisitório de pagamento, porquanto, nesse período, impossível é à Fazenda Pública praticar qualquer ato tendente ao pagamento”. 



    Busca, assim, afastar a conclusão do TRF4 quanto a permitir a incidência de juros de mora no período contado da data de expedição do precatório até a de sua quitação.



     Registro, ainda, que, mesmo havendo pronunciamento da Corte de origem em nível de retratação quanto a julgados vinculativos desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça no que toca à matéria de correção monetária, foi preservado o capítulo da decisão impugnada pelo apelo excepcional do INSS, ou seja, a concordância com os juros de mora incidentes sobre o período de graça, de modo que ainda persiste o interesse recursal de referida autarquia.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o capítulo objurgado do acórdão recorrido.



    Vejo que esse entendimento aquiesce com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de apresentação do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Constituição Federal.



    Tal fato contradiz o decidido no Tema n. 147 (RE 591.085) da repercussão geral, cujo acórdão firmado sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski possui a seguinte ementa (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Quanto a esse tema, tem-se, também, a vedação contida na Súmula Vinculante n. 17 no sentido da não incidência de moratórios no citado período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Nesse contexto, faz-se necessário assinalar que, até mesmo na atual redação do § 5º do art. 100, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça constitucional.



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289/SC, Tema n. 1037, de relatoria do ministro Marco Aurélio, cuja tese assim foi redigida: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ainda, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo Tribunal Federal, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744-ED-AgR/SP, ministro Roberto Barroso. Cito precedente nessa mesma linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030-AgR-AgR/RS, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar, na espécie, a incidência de juros de mora no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJe de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJe de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJe de 26.3.2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator